Tribunal: CARF
Processo: 10805.723475/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723475/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.758 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ESCRITORIO BRAZON CONTABILIDADE S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. ERRO DE FATO
COMPROVADO.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Contudo, o erro de percepção (erro de fato)
por parte da Recorrente, por culpa do próprio sistema da Receita Federal, pode
ser excludente da punibilidade, mantendo a mesma no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-63.494, de 11 de setembro
de 2014, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723475/2012-16
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723475/2012-16

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório Executivo
DRF/SAE n° 815361, de 10 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza previdenciária e
não previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 05, 17 e 18).
Cientificada em 08/10/2012 (fls. 38 e 39), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 22/10/2012 (fls. 2 e 3), a contribuinte alega, em síntese, que regularizou
todos os seus débitos tempestivamente por meio de um pedido de revisão de débitos
inscritos em Dívida Ativa da União.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/09/2014 (e-fls. 59) e
apresentou recurso voluntário no dia 07/10/2014 (e-fls. 61 a 63), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Defende que os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN estavam com a
exigibilidade suspensa, passados 30 dias da ciência do ADE, sendo incorreta a exclusão.
Esclarece:
Em 2009, foi efetuado o pedido de parcelamento das Lei 11.941, o qual foi consolidado
em 25.11.2009.
Em julho de 2012, recebemos a notificação de cobrança da PGFN, o qual constava
débitos já incluso no parcelamento acima da Lei 11.941.
Motivando assim a solicitação do Pedido Revisão de Débito, protocolado em
24.08.2012.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723475/2012-16

Em 08.10.2012, recebemos a ADE, excluindo a Requerente do SIMPLES NACIONAL,
o qual foi objeto de Impugnação protocolada em 22.10.2012, demonstrando que a
pendência estava inclusa no parcelamento consolidado em 25.11.2009 da Lei 11.941,
aguardando a Revisão de Débito que foi somente concluído em 06.06.2013, cuja
decisão foi deferida parcialmente, em razão de haver excluído diversos débitos, que
constavam no parcelamento.
Sendo que os débitos mantidos, os respectivos pagamentos foram objeto de novo
parcelamento para pagamento em 12 parcelas, protocolado em 31.07.2013, já
devidamente quitados.
III - Porém na decisão, ocorre uma falha no entendimento quanto haver decorrido o
prazo de 30 dias da ADE, ou seja 08.11.2012, e não haver sido regularizado os
respectivos pagamentos
Alega que não teve condições de regularizar o debito no prazo exigido pelo ADE
em razão de estar aguardando decisão de revisão de débitos, que ocorreu somente em 06/06/2013
e que deferiu parcialmente o pedido formulado, sendo excluído diversos débitos inclusos no
parcelamento de 25.11.2009 da Lei no 11.941.
Por fim, requereu o cancelamento da exclusão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/SAE no 815361, de
10 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos sem a
exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 30 e 31):
Inscrição

Valor do Saldo
00000080712008924

R$ 15.874,52
00000080612021733

R$ 1.694,62
00000080212009677

R$ 5.249,68
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, concluiu que a Recorrente
não regularizou os débitos no prazo estabelecido pelo órgão gestor.
A Recorrente declara que aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941/2009 e todos
os seus débitos estavam parcelados. Posteriormente, em 22/10/2012, entrou com pedido de
Revisão de débitos, o qual, segundo informa, foi despachado apenas em 07/06/2013, sendo esse
o motivo da mesma não ter cumprido com o prazo legal para regularização dos débitos.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.758 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723475/2012-16

O ADE foi recebido pela Recorrente em 08/10/2012. Ela alega que todos os seus
débitos estavam parcelados pela Lei no 11.941/2009 (consolidação à e-fl. 16), contudo, segundo
o Despacho às e-fls. 32 a 34, os débitos de PIS dos meses de janeiro a novembro de 2004 e IRPJ
do 2o e 3o trimestres de 2004, não estavam incluídos no parcelamento, logo, parte das inscrições
nos 00000080712008924 e 00000080212009677 não estavam com a exigibilidade suspensa.
Vê-se ter ocorrido confusão na hora de inclusão no parcelamento, que, embora
tenha escolhido a totalidade dos débitos, nem todos os débitos foram incluídos.
Contudo, entendo que, nesse caso específico, o próprio sistema da Receita Federal
levou a Recorrente a cometer erro de fato. Isso porque essa selecionou e teve consolidado o
pagamento da totalidade dos seus débitos (e-fl. 16) e, tempos depois, estava sendo cobrada por
débitos que a mesma entendia estarem parcelados. Tanto é verdade que, após pedido de revisão
de débitos, boa parte dos valores foram cancelados, vide planilha e-fls. 34.
Pelos documentos e informações constantes no processo, entendo estar presente
um erro de percepção, falta de compreensão do que lhe estava sendo cobrado, haja vista a adesão
de todos os seus débitos no parcelamento. É tanto que a Recorrente recebeu o ADE em
08/10/2012 e, em 22/10/2012, entrou com pedido de revisão dos débitos, por entender estarem
todos suspensos.
O pedido de revisão dos débitos foi despachado em 07/06/2013, excluindo uma
parte do débito e mantendo outra que entendeu não estar parcelado. A parte mantida da inscrição
no 00000080712008924 foi parcelada a partir de 31/07/2013 e extinta por pagamento em
01/07/2014, a parte mantida da inscrição de no 00000080212009677 foi quitada através de
pagamento realizado em 31/07/2013. E a inscrição de no 00000080612021733 foi totalmente
cancelada.
Vê-se que a Recorrente diligenciou para regularizar as pendências quando do
pedido de revisão de débitos, pois, conforme comentado, a mesma entendia não possuir débitos
com a Receita Federal ou Procuradoria da Fazenda, fato que demonstra existir um erro material
em razão das circunstâncias, o que é capaz de afastar a punibilidade atribuída ao fato.
Diante disso, entendo ter havido erro de fato que levou a Recorrente a acreditar
estar sem pendências e, diante disso, acolho a tese da Recorrente para dar provimento ao recurso.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital